Tribunal: TJPA
Processo: 0025417-70.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025417-70.2014.8.14.0301

APELANTE: IU SEGUROS S.A., MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO

APELADO: MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO, IU SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025417-70.2014.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: IU SEGUROS S.A.

ADVOGADOS: PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI E ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

EMBARGADO/EMBARGANTE: MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO

ADVOGADO:

BERNARDINO LOBATO GRECO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS APRESENTADOS PELA SEGURADORA E PELO BENEFICIÁRIO. QUANTO AOS EMBARGOS APRESENTADOS PELO BENEFICIÁRIO DO SEGURO DE VIDA, VERIFICA-SE OMISSÃO COM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DE MODO QUE SE APLICA A CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. SÚMULA 632 DO STJ. E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. ART. 405, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. NO MAIS NÃO HÁ OMISSÃO. COM RELAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SEGURADORA, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ OMISSÃO OU QUALQUER VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC/15.

I - CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela beneficiária do seguro
,
suprindo a omissão no tocante a correção monetária e juros de mora, de modo a aplicar a correção monetária desde a contratação do seguro, contudo, para manter a sentença quanto ao termo inicial de juros moratórios, a partir da citação. No mais, não há omissão a ser suprida ou qualquer dos demais vícios do art. 1.022 do CPC/15 no acórdão embargado.

II - CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela seguradora
, considerando que neste âmbito não há qualquer vício do art. 1.022 do CPC/15 a ser suprido, posto que as questões levantadas nos embargos de declaração foram suficientemente demonstradas no acórdão embargado.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025417-70.2014.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: IU SEGUROS S.A. (razão social atual
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
)

ADVOGADOS: PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI E ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

EMBARGADO/EMBARGANTE: MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO

ADVOGADO:

BERNARDINO LOBATO GRECO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
IU SEGUROS S.A (razão social atual
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
)e
MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO
em face de acórdão que julgou improcedentes os recursos de apelação cível interpostos pelas partes.

Foram opostos embargos de declaração por
MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO
, que

aduziu que o acórdão ocorreu em omissão ao deixar de: se manifestar acerca do termo inicial de correção monetária e juros de mora; sobre a devida fundamentação acerca da negativa dos danos morais e deixar de se expressar sobre a divisão do ônus de sucumbência; também mencionou acerca do pré-questionamento previsto no art. 489, VI do CPC/2015.

Dessa peça, fora apresentada contrarrazões (ID. 7597696).

No segundo embargos de declaração, a empresa embargante
IU SEGUROS S.A
arguiu pela omissão do acórdão, visto que este não teria se manifestado acerca dos motivos para não ter adotado a posição defendida pela empresa, expressão que seria fundamental para os efeitos do previsto no art. 489, VI do CPC/2015, além de inobservância dos artigos 757 e 760 do Código Civil.

Desse recurso, não fora apresentada contrarrazões (ID. 8160779).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025417-70.2014.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: IU SEGUROS S.A. (
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A
)

ADVOGADOS: PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI E ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

EMBARGADO/EMBARGANTE: MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO

ADVOGADO:

BERNARDINO LOBATO GRECO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos

Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO

No primeiro caso, a Embargante
MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO
considerou ter o
decisum
ocorrido em omissão ao não se debruçar sobre as teses trazidas em peça recursal, no tocante ao termo inicial da correção monetária e juros de mora, a inocorrência de danos morais e distribuição do ônus de sucumbência.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado restou omisso no que tange ao debate

acerca do termo inicial para correção monetária e juros de mora, pelo que passo a apreciar tais pontos.

Nesse , cumpre ressaltar que o magistrado singular fixou que a correção monetária a ser realizada para os efeitos da indenização determinada em sentença deveria ser contabilizada da data do sinistro, motivo pelo qual, tratando-se de questão securitária, contar-se-ia da data do óbito do segurado e fixou a incidência dos juros da mora desde a citação da empresa securitária.

Sobre esse contexto, percebe-se que o entendimento do juízo de piso acerca a incidência da correção monetária é contrário à Súmula nº 632 do STJ, devendo essa prevalecer. Desse contexto, fundamental elucidar que esse entendimento fixado pelo Tribunal Superior se manifesta da natural observância de que o valor da indenização securitária decorre das condições fáticas examinadas pela empresa seguradora no momento do firmamento do contrato. Assim, para não ocasionar em defasagem da correção monetária, deverá essa ser contabilizada desde o contrato de seguro celebrado entre as partes.

Vejamos:

SÚMULA N. 632
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Verifica-se ainda que o acórdão embargado não se ateve ao termo inicial dos juros de mora, sobre tal aspecto, o prazo inicial estabelecido na sentença encontra-se em consonância com o disposto no art. 405 do CC/2002, posição essa adotada pelo STJ que dirimiu a questão no sentido de que “[...] os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. [...]”. (AgInt no AREsp nº 1167778/SP – 4ª Turma – Relator: Min. Luis Felipe Salomão – Julgado em 07.12.2017 – DJe de 13.12.2017).

Em suma, são devidos juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, exatamente como posto na sentença

Art. 405
. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Com ralação aos demais pontos em que a ora embargante alega ter ocorrido omissão, não verifico tal hipótese, uma vez que houve a demonstração suficiente a respeito do que levou ao não acatamento do pedido de danos morais no julgado, de modo que não há obrigatoriedade de mencionar de forma extensiva todas as teses apontadas pelas partes, sendo suficiente apontar as razões pelas quais não considerou que seria cabível a condenação em danos morais, conforme fora mencionado no acórdão embargado. Não havendo, portanto, omissão em tal ponto, nem mesmo infringência do art. 489, VI do CPC.

Para além, não há o que se falar de omissão do acórdão no que respeito à distribuição do ônus sucumbencial, eis que neste está manifesto a posição tomada. Examinemos:

Sendo assim, considero acertada a sentença, que deve ser mantida neste aspecto, de modo a não condenar a empresa de seguro ao pagamento de danos morais. De modo que também deve ficar inalterado o ônus da sucumbência, mantendo-se o que fora fixado na sentença, em razão da sucumbência recíproca (ID. 6113616 - Pág. 3).

Sendo assim, conheço dos EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO de
MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO,
e
ACOLHO EM PARTE A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
,
suprindo-a no tocando ao termo inicial da incidência de juros de mora e correção monetária
, de modo que tais questões são nessa oportunidade apreciadas, passando a integrar o acórdão embargado
, de acordo com a fundamentação ora exposta. Contudo, nenhum outro ponto se mostra omisso no
decisum
, devendo ser mantido os demais termos do acórdão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR IU SEGUROS S.A./ PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A

PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (nova razão social de IU Seguros S/A) opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que o acórdão não estava fundamentado, em razão de não ter apontado os motivos pelos quais o levaram a determinada conclusão, bem como as teses de defesa apresentadas que não foram aplicadas e estas deveriam ter sido aplicadas, pois resultaria na alteração do entendimento do acórdão. Requer que seja justificado porque não utilizou-se a tese levantada pela seguradora, tendo, por isso incorrido o julgado em omissão, conforme art. 489 do CPC/15. Mencionou ainda que houve a adoção de tese isolada do STJ, quando deveria observar-se outros julgados da Corte Superior, que foram apresentados na apelação. Comentou que não houve a devida aplicação dos artigos 757, 760 do Código Civil. Requer o provimento do recurso.

Pois bem, sabe-se que o
decisum
não precisa julgar de acordo com o interesse de uma das partes para que seja considerado fundamentado. Verifica-se que o acórdão explanou e fundamentou os motivos de convencimento para a conclusão da tese sustentada no acórdão, mesmo que esta tenha sido contrária aos interesses da seguradora.

Ademais, o fato de ter sido adotado determinado entendimento jurisprudencial ao invés de outro não traz qualquer vício ao julgado, uma vez que sobre a matéria ventilada não há súmula vinculante ou recurso repetitivo que defina uma uniformidade jurisprudencial ao tema. Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida neste aspecto no acórdão, que delimitou a questão a ser abordada e definiu o seu posicionamento de acordo com a fundamentação que entendeu como correta e a expôs devidamente no acórdão embargado, não incorrendo em omissão, ou qualquer inobservância do art. 489 do CPC/15, ou arts. 757 e 760 do Código Civil, posto que não precisa adentrar e discutir cada jurisprudência colacionada pelas partes, mas delimitar o tema a ser apreciado e justificar o seu posicionamento a respeito do mesmo, demonstrando a devida fundamentação de seu convencimento. E assim este órgão julgador procedeu.

Nesse aspecto, considerando que o julgador não se encontra obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente enfrentar as questões capazes de embasar a conclusão adotada, vejamos o julgado do STJ:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016).

Portanto, no que tange aos embargos apresentados por POR IU SEGUROS S.A / PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A o conheço, mas NEGO PROVIMENTO ao mesmo, de acordo com a fundamentação exposta.

ENTÃO, PELO EXPOSTO:

- CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MARIA DE NAZARETH PINHEIRO CARVALHO, suprindo a omissão no tocante a correção monetária e juros de mora, de modo a aplicar a correção monetária desde a contratação do seguro,
contudo, para manter a sentença quanto ao termo inicial de juros moratórios, a partir da citação. No mais, não há omissão a ser suprida ou qualquer dos demais vícios do art. 1.022 do CPC/15 no acórdão embargado.

- CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (nova razão social de IU Seguros S/A), considerando que neste âmbito não há qualquer vício do art. 1.022 do CPC/15 a ser suprido.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/03/2023